Tribunal: STF
Processo: ARE 1316544
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo quanto ao prazo, determinou a concessão de benefício assistencial. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violados os artigos 2º, 5º e 18 da Constituição Federal. Afirma contrariados os princípios da separação dos Poderes e da isonomia, ante a atuação do Poder Judiciário a no tocante à implementação de políticas públicas para assegurar moradia. Alude à autonomia municipal.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pela Corte de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido :
    APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Pretensão de recebimento de auxílio aluguel ou de inclusão em outra forma de atendimento habitacional provisório – Admissibilidade parcial – Autora que é pessoa idosa e em situação de extrema vulnerabilidade – Proteção garantida constitucionalmente – Ausência de ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas quando se trata de assegurar o mínimo constitucional à dignidade da pessoa humana – Limitação do auxílio aluguel ao período para vinte e quatro meses – Violação ao princípio da isonomia – Após o prazo do gozo do referido benefício, deverá ser disponibilizado atendimento habitacional definitivo, eis que a apelada é cadastrada junto à Cohab, desde 1987 – Omissão estatal desarrazoada – Reforma parcial da r. Sentença – Recurso parcialmente provido. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, conduzir esta Corte ao reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
 Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator